Tribunal: TJDFT
Processo: 0002531-51.2004.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0002531-51.2004.8.07.0001 APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: DISTRITO FEDERAL, CELIO LOPES DE JESUS, HILDEBRANDO AFONSO GOMES SANTANA CARNEIRO, JOSE FRANCISCO DE MELLO, PATRICIA PIERRE, FRANCISCO CORREA RABELLO, JESUS DAS GRACAS MALDONADO GAMA DECISÃO Não se justifica o adiamento da Sessão, salvo a anuência do apelante e demais apelados. O requerente conta com 48 advogados, todos do mesmo escritório, já tendo indicando, além da signatária da petição sob id 35116192), outro advogado para realizar a sustentação oral (ids. 29425804 e 34414971). Logo, ante eventual empecilho para o comparecimento de um deles, o ato poderá ser por outro praticado. Indefiro, portanto, o pedido de adiamento. I. Brasília-DF, 16/05/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator